Tribunal: TJBA
Processo: 8096048-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096048-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNALDO DA ANUNCIACAO BARBOSA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ZANOTELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CAPACIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO AFASTADA. LAUDO PERICIAL. APTIDÃO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – O auxílio-acidente é devido como forma de indenização aos segurados que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que acarretem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. II – Ausente comprovação acerca da existência de sequela que acarrete a redução da capacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, indevida é a concessão do benefício de auxílio-acidente. III - Apesar de o julgador não se vincular ao conteúdo do laudo pericial, a perícia técnica é de suma importância ao deslinde de questões acidentárias e previdenciárias, porquanto produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses em confronto. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação nº 8096048-95.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante EDNALDO DA ANUNCIACÃO BARBOSA e como Apelado o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA